Tribunal: STF
Processo: ARE 1488875
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. ESTELIONATO. VENDA DE IMÓVEL POR DUAS VEZES, a pessoas distintas. Prejuízo demonstrado nos autos. Conjunto probatório robusto. Dolo evidenciado. Fraude perpetrada. Prejuízo de expressiva monta. Inexistência de ressarcimento. Dosimetria que não comporta redimensionamento para a fixação da pena base e reconhecimento do crime continuidade na hipótese. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º da Constituição da República 
(e-doc. 36).



    Argumenta que, “de forma uníssona na Doutrina e nos Julgados, não há que se falar em estelionato quando o imóvel, objeto do ilícito, encontra-se com gravame. É o caso deste feito” (fl. 9, e-doc. 36).



    Alega constar dos autos “o DISTRATO levado a efeito entre a vítima e o réu, na qualidade de procurador do proprietário da empresa. Esse distrato, com a emissão das cártulas, descaracteriza em sua totalidade o crime de estelionato. Impondo-se a improcedência da denúncia e como consequência o provimento deste Recurso” (fl. 9, e-doc. 36). 



    Defende que “a majoração da pena, em patamar mediano ente o mínimo e o máximo deu-se em função d[e o] Recorrente ser advogado. Todavia, tal justificativa não nos parece pertinente, posto que, se advogado não fosse o Recorrente, não haveria como ser perpetrado o ilícito, chegando-se a conclusão de que a profissão do Recorrente, no caso em comento, faz parte da elementar do TIPO PENAL”, por isso “a pena [deve] ser fixada NO MÍNIMO LEGAL, já que neutras as circunstâncias vetoriais do artigo 59 do Código Penal” (fl. 18, 
e-doc. 36).



    Assevera que, “exsurge cristalino nos autos, solenemente olvidada pelas decisões primárias que o Recorrente CONFESSOU a empreitada criminosa e tal atenuante não foi concedida” (fl. 18, e-doc. 36).



    Ressalta que, “conforme se vê da ‘ficha do réu’, o Embargante cumpriu integralmente o regime fechado e semiaberto da pena que lhe foi imposta nestes autos e, mantida incólume a decisão, ensejará ao Embargante manifesto e incontroverso constrangimento ilegal, já que, eventualmente mantida as penas, expedir-se-[ão] novos mandados de prisão com nele consignado REGIME FECHADO” (fls. 21-22, e-doc. 36).



    Acrescenta que “o Magistrado assumiu a condição de acusador, já que imbuído do ânimo condenatório – relembro que o Recorrente, de punho próprio, apresentou Exceção de Suspeição em face do Magistrado, que, obvio, foi negada – dirigiu todo o concurso testemunhal. É flagrante a ilegalidade” (fl. 29, 
e-doc. 36).



    Estes os pedidos:



    “Isto posto, postula o recorrente FERNANDO MACIEL DE REZENDE seja dado provimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para: 



    a. acolher as teses acima explicitadas, promovendo-se um justo e equânime julgamento, ABOLVENDO-SE o Recorrente no feito nº 003230-59.2010.8.26.0445; e, ainda, seja reconhecida a violação ao disposto no artigo 212 do CPP, anulando-se o feito deste a oitiva das testemunha para que nova audiência ocorra; 



    b. No mérito, seja dado provimento para MITIGAR a pena que lhe foi imposta, notadamente na pena-base, como no reconhecimento da CONFISSÃO, aplicando a minorante cabível; 



    c. Seja, reconhecida a CONTINUIDADE DELITIVA, refazendo-se o quantum da pena aplicada; 



    d. Seja determinada a DETRAÇÃO ao crivo do Juízo das Execuções a que o Recorrente está subordinado para a fixação do regime a ser cumprido, se mantida a condenação; 



    e. Caso suam superadas todas as alegações anteriores, seda dado provimento ao recurso para volver a pena ao mínimo legal, com a fixação do regime aberto para seu cumprimento com substituição da pena por pena restritiva de direito, mister de JUSTIÇA” (fls. 30-31, 
e-doc. 36).



    3. O Tribunal estadual negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 182 e 660, e não admitiu o recurso sob o fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 43).



    4. O agravante sustenta que “todas as fundamentações, de questão sim de Repercussão Geral, cingida à DETRAÇÃO PENAL e DOSIMETRIA – que diga-se de passagem de há muito julgadas pela Suprema Corte – foram criteriosamente discriminadas” (fl. 3, e-doc. 48).



    Salienta que, “na alheta não se cogitou, em momento algum, o devido processo legal (princípio do contraditório e da ampla defesa) muito ao reverso, o que se questiona é a não aplicação do regramento contido no Código de Processo Penal e do Código Penal que são abalizados pela CARTA MAIOR, sujeito, desta forma, ao crivo da Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 48).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional, está expresso que “’o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal ‘examine a admissão do recurso’”.



    Como assentado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, “não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567, julgada em 18 de junho de 2007) deve constar no recurso extraordinário quando a intimação da decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, como na hipótese” (fl. 1, e-doc. 43).



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.414.815-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Roubo. Ausência de preliminar de repercussão geral. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido. 



    1. O recorrente não apresentou tópico de repercussão geral devidamente fundamentado em aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.456.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do novo Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.676-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando os Temas 182 e 660 da repercussão geral, nestes termos:



    “Inicialmente, respeitada a manifestação do Parquet às 
fls. 536/539, não se vislumbra a ocorrência da intempestividade, uma vez que os embargos de declaração não foram considerados extemporâneos ou indeferidos nos termos do artigo 620, § 2º, do Código de Processo Penal.  



    Feito esse registro, observo que não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n° 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar no recurso extraordinário quando a intimação da decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, como na hipótese. 



    Ausente esse pressuposto, prescindível a análise dos demais requisitos necessários ao seguimento do inconformismo. 



    Contudo, impõe-se a aplicação da decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), em que se consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Inafastável, ainda, a incidência da decisão proferida pelo mesmo Sodalício, no Agravo de Instrumento nº 742.460/RJ (Tema 182), em que se consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional.  



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 660 e 182 do Pretório Excelso, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1 a figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, NÃO O ADMITO, com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil” (fls. 1-2, e-doc. 43). 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.723-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 336 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.411.569-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (§ 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora